Tribunal: TJBA
Processo: 8048590-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048590-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: BORRACHAS VIPAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI ESTADUAL 14.415/2021 ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022, QUE ALTEROU A LC Nº 87/1996. SUSPENSÃO AFASTADA. TEMA 1093 - STF. ADIS 7066, 7070 e 7078 JULGADAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia gira em torno da eficácia de lei estadual publicada antes da Lei Complementar nº 190/2022, no tocante às anterioridades de exercício e nonagesimal.

2. Contribuinte formulou pedido de afastamento de cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa até 01 de janeiro de 2023.

3. O Estado da Bahia advoga pela cobrança imediata do DIFAL, ou seja, sem a incidência de qualquer das anterioridades de exercício e nonagesimal.

4. Não há determinação de suspensão nacional no que se refere aos processos relacionados ao Tema nº 1266, cujo
leading case
é o RE nº 1426271, de forma que não há de prosperar o pleito de suspensão do presente feito, tendo ainda ocorrido o julgamento das ADI’s de nºs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que mostra-se imperioso o prosseguimento da presente demanda com a análise do mérito. Preliminar rejeitada.

5. Julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

6. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)